Tribunal: TJDFT
Processo: 0718134-25.2024.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-20

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. EMPRÉSTIMOS. DÉBITO EM CONTA CORRENTE. CANCELAMENTO DE AUTORIZAÇÃO. APELAÇÃO DESPROVIDA.
I – Caso em exame
1. A ação - ação de obrigação de fazer ajuizada com o escopo de que o réu se abstenha de promover descontos na conta corrente/salário da autora após a revogação de sua autorização.
2. Decisão anterior – a sentença julgou procedente o pedido.
II – Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em examinar a possibilidade de suspensão dos descontos efetuados pelo réu na conta corrente/salário da autora para fins de pagamento de empréstimos, diante da revogação da autorização.
III – Razões de decidir
4. O desconto efetuado em conta corrente para pagamento de prestação de empréstimo constituído validamente, salvo abuso por parte da instituição financeira, tem respaldo na livre disposição de seu titular.
5. Promovido o cancelamento da autorização de débito em conta pelo correntista, incumbe à instituição financeira proceder à suspensão dos respectivos descontos, art. 6o da Resolução Bacen no 4.790/2020.
IV – Dispositivo
6. Apelação conhecida e desprovida.
Dispositivos relevantes citados: Resolução Bacen no 4.790/2020, arts. 1o, 2o, 3o, 6o, 7o, 8o, 9o e 10; CC, arts. 313, 314, 421 e 684; CDC, art. 47; Lei Distrital no 7.239/2023; CPC, art. 927.
Jurisprudência relevante citada: Tema 1.085/STJ; STJ, REsp 1.863.973/SP, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, Data de Julgamento: 9/3/2022; TJDFT, Apelação Cível, 0704856-70.2023.8.07.0007, Relator: Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 18/9/2024; TJDFT, Apelação Cível, 0738889-07.2023.8.07.0001, Relator: Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 10/7/2024.